Tribunal: CARF
Processo: 14033.000108/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000108/2009-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.186 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Embargante
CARF - CONSELHEIRO
Interessado
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 30/10/2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. NULIDADE.
É nula a Resolução do Colegiado realizada para Processo Administrativo já
julgado, consistindo em vício do ato administrativo decorrente da violação aos
princípios processuais e em virtude da incompetência da Turma Ordinária para
emissão de decisão relativa a processo já julgado em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos Embargos Inominados para anular a Resolução no 3402-000.573, devendo
permanecer os efeitos do Acórdão no 3402-000.763.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Traz-se a julgamento Embargos inominados apresentados por Conselheiro do
CARF, em virtude da existência de inexatidão material nos termos do art. 65, §1o, I e art. 66 do
Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000108/2009-76
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000108/2009-76

O processo administrativo decorre da apresentação de Declaração de
Compensação eletrônica parcialmente homologada com crédito de pagamento a maior
decorrente da alteração de regime de apuração do PIS sobre contratos de fornecimento a preço
predeterminado.
Segundo o contribuinte, o atraso no recolhimento se deveu a comando da própria
administração pública que, por meio da IN SRF no 468/04, entendeu que o reajuste de preço
ocasionaria a mudança de regime, entendimento esse modificado por meio da IN SRF no 658/06,
com efeitos retroativos desde 1o de fevereiro de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), nos termos da ementa abaixo:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005,01/10/2005 a 30/10/2005
RETROAT1VIDADE DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA
MORATÓRIA. ART 10, INCISO XI, ALÍNEA "C” DA LEI N° 10.833, DE 2003. IN
SRF N° 658, DE 2006.
Não cabe a imposição da multa moratória para os débitos de PIS cumulativo,
decorrentes de receitas que se enquadram naquelas descritas no art. 10, inciso XI, alínea
"c", da Lei n° 10.833, de 2003, com vencimento anterior à data de publicação da IN
SRF n° 658, de 2006.
A litigante não traz aos autos prova de que o débito declarado é decorrente de receitas
que se enquadram naquelas descritas no art. 10, inciso XI, alínea "c", da Lei n° 10.833,
de 2003.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do débito objeto da
compensação, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados”
Percebe-se que a improcedência decorreu da ausência de provas relativas ao
contrato a preço predeterminado, nos termos do art. 10, XI, “c” da Lei no 10.8330, de 2003.
O contribuinte, em recurso voluntário, além de permanecer com sua argumentação
relativa à improcedência da multa, juntou aos autos documentação comprobatória.
O Recurso Voluntário foi julgado por este Conselho em sessão realizada em 29 de
setembro de 2010, sendo reconhecido o seu provimento integral através do Acórdão no 3402-
000.763, com ementa abaixo transcrita:
“Acórdão no 3402-000.673
Sessão de 29 de setembro de 2010
Relator: Júlio César Alves Ramos
Redator ad hoc: Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000108/2009-76

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 30/10/2005
NORMAS PROCESSUAIS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O instituto da preclusão não pode prevalecer sobre a verdade material quando o
elemento probante trazido aos autos em momento impróprio tem a força de
desconstituir, à luz da lei, a exigência que foram mantida tão somente por sua falta.
Recurso Voluntário Provido”
Ocorre que o Acórdão não foi juntado aos autos do processo, ocasionando a sua
redistribuição e sua nova inclusão em pauta de julgamento em 20 de agosto de 2013, com a
conversão do julgamento em diligência nos termos da Resolução no 3402-000.573.
Diante da constatação de dois “julgamentos” para o mesmo processo, foram
opostos Embargos inominados, pela existência de vício de nulidade dos termos do art. 59, I, do
Decreto no 70.235, de 1972, sendo necessária a anulação do segundo julgamento realizado por
esta Turma.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Os embargos foram admitidos no Despacho de fls. 878-879, portanto, dele tomo
conhecimento.
Os fatos já foram exaustivamente narrados em Relatório, sendo objeto de
julgamento neste momento somente os Embargos Inominados que suscita a existência de vício
material do segundo julgamento realizado (Resolução no 3402-000.573) em virtude de ausência
de competência do Colegiado para emissão do ato administrativo nos termos do art. 59, I, do
Decreto no 70.235, de 1972.
“Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;”
Não há necessidade de maiores discussões.
É fato. O processo administrativo já estava julgado em segunda instância, não
cabendo nova inclusão do processo em pauta de julgamento.
A realização de novo julgamento, além de ferir diversos princípios processuais
básicos, especialmente os da segurança jurídica e do devido processo legal, como bem apontado
pelo embargante, foge até mesmo à competência deste Colegiado, posto que a norma que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal previu a modificação de decisão colegiada
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000108/2009-76

somente por meio do julgamento recursos regimentalmente previstos, não cabendo a esta Turma
Ordinária, por meio de novo julgamento, modificar regular decisão anteriormente prolatada em
Acórdão.
Dessa forma, existindo o Acórdão no 3402-000.763, de 29 de setembro de 2010,
reconhecendo o provimento integral do recurso voluntário, deve ser anulada a Resolução no
3402-000.573, ante o claro vício na emissão do ato administrativo.
Pelo exposto VOTO por DAR PROVIMENTO aos Embargos Inominados para
anular a Resolução no 3402-000.573, devendo permanecer os efeitos do Acórdão no 3402-
000.763.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital